Tribunal: TJES
Processo: 5022233-54.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022233-54.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSALINA ROBERTA DE JESUS FAGUNDES
RECORRIDO: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5022233-54.2023.8.08.0048

VOTO

Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 46 da LJE.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ROSALINA ROBERTA DE JESUS FAGUNDES
, com o objetivo de sanar omissão no v. Acórdão proferido por esta Turma Recursal, referente à fixação do termo inicial de incidência dos juros de mora.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso. Cumpre pontuar, ainda, que o presente feito enquadra-se na norma inserta no inciso V, §2º do art. 12 do CPC.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Regularmente intimada
a parte Embargada (COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA), não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado nos autos.

A embargante alega que, embora o. Acórdão tenha dado parcial provimento ao Recurso Inominado para condenar a recorrida à restituição imediata do valor efetivamente pago (aproximadamente R$ 3.351,61), com a dedução apenas da taxa de administração proporcional, houve omissão quanto ao pedido de fixação do termo a quo da incidência dos juros de mora.

Sustenta que o termo inicial deveria ser a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

De fato, examinando o teor do Acórdão, verifica-se que não houve pronunciamento expresso acerca do marco inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor a ser restituído. Portanto, impõe-se o reconhecimento da omissão, a fim de garantir a plena efetividade da tutela jurisdicional e a integral reparação à parte.

A omissão apontada merece ser sanada.

Conforme disposto no art. 405 do Código Civil, a fluência dos juros de mora se dá desde a citação inicial. A citação constitui o devedor em mora, sendo o marco legal a partir do qual ele passa a responder pelos encargos legais.

Em se tratando de responsabilidade contratual, como no presente caso de restituição de valores de consórcio, e havendo reconhecimento judicial da obrigação de restituir, os juros de mora devem fluir a partir da citação, conforme a regra geral. A ausência desta fixação impediria a plena recomposição do prejuízo.

Dessa forma, acolho os Embargos de Declaração para sanar a omissão e fixar o termo a quo da incidência dos juros de mora sobre o valor cuja restituição foi determinada a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Pelo exposto,
ACOLHO
os presentes aclaratórios para, suprindo a omissão do Acórdão, determinar que os juros de mora sobre o valor da restituição fixada incidam a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil; a ser apurado através do sítio da Corregedoria Geral de Justiça do ES.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)